Tribunal: TJDFT
Processo: 0743488-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. Civil. Família. Apelação cível. Alimentos. Trinômio. Necessidade-possibilidade. Guarda compartilhada. Partilha de bens. Preliminares. Cerceamento de defesa. Impugnação à justiça gratuita.
I. Caso em exame.
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso, fixando guarda compartilhada do infante com lar de referência materno, condenando o genitor ao pagamento de alimentos equivalentes a 30% do salário mínimo e negando a partilha de bens e valores alegadamente adquiridos na constância do casamento.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de estudo psicológico complementar e pela não ampliação da quebra de sigilo bancário; (ii) determinar se os alimentos fixados em 30% do salário mínimo devem ser majorados para 30% dos rendimentos líquidos com patamar mínimo de dois salários mínimos; (iii) verificar se é possível a alteração da guarda compartilhada para unilateral materna considerando as condições de relacionamento entre os genitores; e (iv) definir se há direito à partilha dos rendimentos auferidos de investimentos financeiros particulares de um dos consortes.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 435 do CPC, é lícita a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorrido depois dos articulados ou quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação.
4. Ausente comprovação de justa causa para a juntada posterior de novos documentos, descabe a sua admissão.
5. A suficiência da prova documental constante dos autos, especialmente diante da realização de laudo psicossocial e quebra de sigilo bancário, autoriza o julgamento do mérito, inexistindo o cerceamento de defesa.
6. Não comprovada renda superior à declara nem patrimônio incompatível ao benefício da gratuidade de justiça, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.
7. Os rendimentos do investimento realizado antes do casamento foram integralmente utilizados no custeio de despesas ordinárias do casal e em projeto empresarial comum, inexistindo saldo na data da dissolução da sociedade conjugal apto a formar patrimônio partilhável, pois os rendimentos exigem conversão em patrimônio mensurável para serem partilhados.
8. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
9. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
10. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
11. Diante da falta de prova contundente acerca da suposta capacidade contributiva do alimentante, em relação às necessidades do alimentando, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
12. A fixação de alimentos deve assegurar ao alimentante condições de moradia, alimentação, locomoção para o trabalho e demais necessidades básicas, não se mostrando razoável reduzir quem está obrigado a prestar os alimentos à condição de penúria ou ao severo comprometimento de sua condição de sobrevivência.
13. Conquanto as necessidades do alimentando sejam presumidas e agravadas por condição especial de saúde, as despesas devem ser suportadas por ambos os genitores na proporção de suas respectivas capacidades contributivas, não sendo adequado impor padrão de vida incompatível com o quadro socioeconômico dos pais
14. A guarda compartilhada é o regime preferencial estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro (artigo 1.584, §2o, Código Civil), apenas excepcionalmente admitindo-se a guarda unilateral.
15. O laudo psicossocial atestou a viabilidade da guarda compartilhada e da retomada do convívio paterno-filial, demonstrando que o afastamento decorreu de mudança unilateral da genitora e medidas protetivas decorrentes de conflitos recíprocos, estando a criança segura e disponível para contatos com o pai, em solução consentânea com o princípio do melhor interesse e o direito à convivência familiar com ambos os genitores.
16. A existência de dificuldades no relacionamento entre os genitores, embora demande ajustes no regime de convivência, não justifica a supressão do direito de qualquer dos pais de exercer a guarda na modalidade compartilhada.
IV. Dispositivo.
17. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.634, 1.658, 1.660 e 1.694; CPC, arts. 435, 473 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.593.026/SP Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rela p/ Acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 23/11/2021; TJDFT, APC n. 0709063-23.2020.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 24/08/2023; Apelação Cível no 0735552-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 23/04/2025; Apelação Cível no 0726478-34.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 11/10/2023.